Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717871-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DA CUNHA D E S P A C H O Vistos, etc. Aparentemente, trata a presente insurgência de mera reiteração do AGI 0713484-69.2023.8.07.0000, já concluso para apreciação do mérito. Assim, considerando o dever de conduta processual calcado na boa-fé por parte dos agentes atuantes no processo, intime-se a agravante para que se manifeste acerca da aparente preclusão consumativa ocorrida no caso em comento, notadamente quando cotejada com a manutenção da decisão embargada na origem, situação que não teria o condão de subsidiar a reiteração da interposição de agravo de instrumento quando a parte já o fez em face da decisão originária, objeto dos declaratórios rejeitados. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator